Tribunal: STF
Processo: ARE 1038079
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO FÍSICO DE MERCADORIA ENTRE MATRIZ E FILIAL – INOCORRÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DO BEM, QUANDO NÃO HÁ TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE DOMINIAL – HIPÓTESE QUE NÃO SE REVELA TRIBUTÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.